Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADOS O DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR BENS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por não terem sido esgotadas as diligências para buscar bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora.
2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos.
2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros).
2.2. Para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como do esgotamento das vias para localização do patrimônio, o que, no caso, ainda não ocorreu.
3. Agravo improvido.